Tribunal: STF
Processo: Rcl 43365
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por R.n.p. em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário.
    O reclamante sustenta, in verbis:
    “(...) tem-se que a Reclamação Constitucional deve ser julgada procedente no presente caso, pois é nítido que o Tribunal de Justiça adentrou na competência do STF ao analisar o distinguishing ou overruling da matéria, o que caberia apenas a Suprema Corte. 
    Isso porque, Nobre Ministros, é indispensável que se outorgue a análise da matéria constitucional ao STF, que possui a última palavra sobre a aplicação da Constituição e seus precedentes. 
    Isso quer dizer que, in casu, considerando que existem peculiaridades que diferem da aplicação do Tema 660, do STF, conforme sustentado no agravo interno, caberia somente ao Supremo, a reanalise dos fundamentos de seu precedente, uma vez que é o único tribunal cabível para decidir se o caso concreto se mantém, ou se modifica, conforme o tema discutido em seara constitucional”. 
    Requer que seja julgada procedente a presente reclamação para “cassar o acórdão ato do Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos autos do Agravo Interno n. 0009623-54.2015.8.24.0023/50010, da Capital, que negou o provimento do recurso em epígrafe, o que, por consequência, manteve a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário do Reclamante, adentrando na competência do Supremo Tribunal Federal”. 
    É o relatório. Decido.
    Compulsados os autos, verifico que o TJSC negou seguimento ao recurso extraordinário em primeiro juízo de admissibilidade, aplicando normas de interpretação fixadas em precedentes desta Suprema Corte de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, pois assentada na sistemática da repercussão geral, no julgamento do seguinte recurso:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE nº 748.371/MT-RG, Plenário Virtual, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/7/13 – Tema nº 660)
    A presente reclamação impugna decisão colegiada da Corte de origem que, por ocasião do julgamento do agravo interno nº 0009623-54.2015.8.24.0023/50010, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, cujo acórdão restou assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MISTA DA 2ª VICEPRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC, E, NO RESTANTE, NÃO O ADMITIU. TEMA 660/STF: PRETENSA DISSOCIAÇÃO DO PARADIGMA EM RELAÇÃO À HIPÓTESE VERTIDA NOS AUTOS. DISTINÇÃO INOCORRENTE. VIOLAÇÃO DIRETA DO TEXTO CONSTITUCIONAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO ARE 748.371/MT, PARA DISCUSSÃO DE MATÉRIA RELACIONADA À OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LIV E LV, DA CF), PRECISAMENTE QUANDO A ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DEPENDER DE PRÉVIO EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. JUÍZO DE SUBSUNÇÃO, NO PONTO, IRRETOCÁVEL.
    O Supremo Tribunal Federal, sob regime de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que, em se tratando de "[...] tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal", quando o "julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais", ausente está a repercussão geral. (STF, ARE n. 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. Em 6-6-2013). RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO”.
    A hipótese dos autos é regida pelo inciso I, alínea a e §2º, ambos do art. 1.030 do CPC, que prescreve o cabimento de agravo interno contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário “que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”.
    A competência para julgamento de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral é do órgão colegiado a que vinculada a autoridade judiciária que proferiu o despacho, conforme disposto no art. 1.021 do CPC.
    Não há usurpação da competência do STF nos autos em referência, portanto.
    A disciplina legal acima referida corrobora o entendimento firmado nesta Suprema Corte quando da edição da EC nº 45/04 e da Lei nº 11.418/06 (com que se instituiu a sistemática da repercussão geral na ordem jurídica), mitigando o entendimento consubstanciado na Súmula nº 727/STF (AI nº 760.358/SE-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes e Reclamações nºs 7.569/SP e 7.547/SP, Rel. Min. Ellen Gracie).
    Vide precedentes do Supremo Tribunal Federal nesse sentido: 
    “Agravo regimental em reclamação. Segundo julgamento. 2. Reclamação contra decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Tema 660. Ausência de teratologia. Não cabimento. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl 37598 AgR-2ºJULG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/10/20)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não é cabível a reclamação para corrigir eventual equívoco na aplicação da repercussão geral pela Corte de origem. 
    II Agravo improvido” (Rcl nº 11.250/RS-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 1º/7/11).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO OU TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. 
    1. O Plenário desta Corte assentou o entendimento de que não cabe qualquer recurso ao Supremo da decisão do Juízo de origem que nega a admissão do recurso extraordinário com base em precedente produzido sob a sistemática da repercussão geral.
    2. Independentemente do nome dado à impugnação (agravo, agravo interno, agravo regimental, agravo do art. 544 do CPC, agravo de instrumento, pedido de reconsideração), cabe ao órgão que proferiu a decisão agravada analisar as razões da parte vencida.
    3. A decisão do Juízo de origem que mantém a inadmissão respeita esse procedimento e não é passível de mais nenhum recurso.
    4. Em caso de nova insurgência, cumpre à instância de origem certificar o trânsito em julgado.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 22.881/PR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 8/3/16). 
    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. NEGLIGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DE COMUNICAR VEÍCULO LOCALIZADO APÓS FURTO. AGRAVO REGIMENTAL. REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.6.2014. 
    1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que incabível recurso agravo e reclamação contra a sistemática da repercussão geral (art. 543-B do CPC) aplicada pelo Tribunal de origem, observado como marco temporal a data de 19.11.2009. 2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo regimental, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie” (art. 328 do RISTF).
    3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE nº 927.100/RS-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/2/16). 
     Ademais, o reclamante não logrou demonstrar a existência de teratologia na decisão do TJSC ou peculiaridades no caso dos autos que tornem inadequada a aplicação da sistemática da repercussão geral, com fundamento no Tema nº 660.
    Não subsistem, portanto, os argumentos relacionados à técnica do distinguishing ou overruling para obter pronunciamento dessa Suprema Corte no caso concreto.
    Com efeito, a reclamação com fundamento em precedente de repercussão geral não pode ser usada para subverter essa sistemática, estando essa conclusão apoiada em reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite o seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. Prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de janeiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente